Tribunal: TJMT
Processo: 0001182-66.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001182-66.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROBSON BERNARDINO SANTOS - CPF: 924.996.351-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI No 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA –

REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos das Súmulas 231 do STJ e 42 do TJMG o reconhecimento de circunstâncias atenuantes genéricas não pode conduzir à redução das penas abaixo dos mínimos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 1182-66.2018.8.11.0015 (código 317332),
originária da 1a Vara da Comarca de Sinop/MT, na qual
Robson Bernardino Santos,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto.
(Id 98956451 – fls. 82 a 87)

A defesa, em suas razões, requer a fixação da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. (Id 98956463)

E, por fim, em caso de desprovimento recursal, prequestiona a matéria.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória em seus integrais termos.
(Id 98956467)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do e. Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 99995976)

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 14, Lei n. 10.826/2003. Irresignação defensiva
: Pretendida a incidência da atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade – as circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena aquém do patamar mínimo legal (vedação contida na Súmula 231, do STJ).
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da1a Vara da Comarca de Sinop/MT.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A sentença deve ser mantida.

DA DOSIMETRIA

De início, cumpre registrar que a materialidade e a autoria não foram impugnadas pela Defesa, até porque restaram comprovadas pelas provas dos autos, tratando-se de réu confesso, e encontrando-se a admissão de culpa corroborada por outros elementos de convicção produzidos em contraditório judicial e devidamente apreciados na sentença.

Insurge a defesa, pela a redução da pena intermediária, abaixo do mínimo legal, com base no artigo 65 do Código Penal, sob pena de violação aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Na segunda fase da dosimetria, embora tenha reconhecido a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, referente à confissão espontânea, o magistrado
a quo
deixou de modificar a pena, pois, nos termos da Súmula 231 do STJ, "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
, in verbis:

“Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a circunstância atenuante de pena referente à confissão espontânea, previstas no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, todavia deixo de reduzir em razão de a pena já se encontrar no mínimo legal. Inexistem circunstâncias agravantes.”

Pois bem. Entendo que razão não assiste ao recorrente.

A matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal que, com caráter de repercussão geral, concluiu pela impossibilidade da redução da pena, por força de atenuante, abaixo do mínimo legal,
in verbis
:

“[...] AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. [...]” (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)"

Igualmente é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudencial majoritário, corroborando a vedação quanto à redução da reprimenda provisória aquém da pena mínima legal na segunda fase da dosimetria, inclusive através do entendimento consolidado pela Súmula 231, redigida nos seguintes termos:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Acerca do tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador". (Código Penal Comentado. 10a ed. São Paulo: RT, 2010, p. 439).

Extrai-se também do ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete:

"Prevê o art. 65 quais as circunstâncias do crime que devem atenuar a pena, ou seja, os dados objetivos ou subjetivos que, por seu aspecto positivo, levam à diminuição da reprimenda. Em todas as hipóteses previstas no dispositivo, a redução é obrigatória, levando-se em conta, evidentemente, as demais circunstâncias do delito, que podem agravar a sanção (item 7.5.7). Ao contrário das causas de diminuição da pena, porém, não se permite, com o reconhecimento das atenuantes, a redução da pena abaixo do mínimo previsto na lei (item 7.5.7)." (Mirabete, Julio Fabbrini, Manual de Direito Penal, volume 1: parte geral, arts. 1o a 120 do CP, São Paulo: Atlas, 2007, página 314) Neste diapasão, a jurisprudência pátria é remansosa no sentido de que o reconhecimento de atenuante na segunda etapa da dosimetria não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Com tais considerações, com fulcro no art. 93, inciso IX da Constituição da República, c/c art. 155 do Código Penal, e com respaldo nos princípios do libre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença tal como lançada.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147).

Por todo exposto, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Robson Bernardino Santos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022